Tribunal: TJDFT
Processo: 0732953-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ALHEIOS AO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PREVISTO NA PLANILHA DO DÉBITO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I. A sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9 alcança todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente do local de sua residência ou domicílio e de serem associados ao IDEC.
II. A dualidade – liquidação e execução – pode ser mitigada quando a prova da titularidade do crédito pode ser demonstrada por meio de simples extrato bancário e a apuração do quantum debeatur depende de mero cálculo aritmético.
III. Conforme a tese estipulada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.
IV. Segundo a tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.392.245/DF, “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”.
V. À falta de impugnação do executado, prevalece o índice de correção monetária constante do demonstrativo do débito que instrui a petição inicial da execução ou do requerimento de cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 475-B (título judicial) e 614, inciso II (título extrajudicial), do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, arts. 524, II e 798, I, b).
VI. Recurso conhecido e provido em parte.